Tribunal: TJDFT
Processo: 0733726-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733726-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADILSON MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Este recurso deverá ser julgado simultaneamente com o AI 0733076-70, uma vez que foram interpostos para impugnar a mesma r. decisão. Brasília - DF, 3 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora